Tribunal: STF
Processo: RE 259267
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. SERRA DO MAR.
INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE.
1.      A propriedade particular situada nas florestas e matas
mencionadas no artigo 225, § 4º, da Constituição Federal permanece
como bem privado, devendo o Estado em que essa estiver localizada
responder pela restrição que a ela impuser, visto que a expressão
patrimônio nacional contida na norma constitucional não as converteu
em bens públicos da União. Precedente.
2.      Ilegitimidade do Estado de São Paulo para figurar no pólo
passivo da ação indenizatória. Improcedência.
        Agravo regimental não provido.